Tribunal: TJDFT
Processo: 0711517-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. SENTENCIADO INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO. PANDEMIA DO COVID-19. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para concessão da prisão domiciliar humanitária aos que se encontram em regime semiaberto de cumprimento de pena, ou em prisão preventiva, imperiosa a demonstração concomitante: “a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida” (STJ - AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020). 1. 1. No caso, o fato isolado de o sentenciado integrar o grupo de risco, não é requisito suficiente para ser agraciado, automaticamente, com a medida singular.

2. Não comprovado que o sentenciado está em risco maior no interior do presídio, cumprindo as penas a que foi condenado, do que se estivesse em prisão domiciliar humanitária, momento em que perderia a prioridade de atendimento na rede hospitalar pública em relação ao restante da população, em especial os que também integram grupos de risco, já contaminada pelo COVID-19.

3. Recurso conhecido e desprovido.